Tribunal: TJES
Processo: 5018449-78.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018449-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA FABRIS DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BRAVA ENTRETENIMENTO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018449-78.2022.8.08.0024

RECORRENTE: PATRICIA FABRIS DE OLIVEIRA, DANNY AUGUSTO GAZONI SILVA

RECORRIDO: BRAVA ENTRETENIMENTO LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW SEM AVISO PRÉVIO. REEMBOLSO DOS INGRESSOS NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA DE EVENTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por PATRICIA FABRIS DE OLIVEIRA e DANNY AUGUSTO GAZONI SILVA em face de BRAVA ENTRETENIMENTO LTDA, na qual
narram os autores, em síntese, que
adquiriram no dia 08 de fevereiro de 2022, ingressos para os shows do Sorriso Maroto, Parangolé e Vou Zuar, que iriam ocorrer no dia 27 de fevereiro de 2022 no Café de La Musique, localizado em Guarapari/ES, no valor de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais). Ocorre que, quando as autoras chegaram em frente ao local, foram informadas de que havia ocorrido o cancelamento do evento, em razão de problemas junto ao Corpo de Bombeiros. Informam que estavam hospedados em Anchieta e se dirigiram até Guarapari somente por conta do evento. Alegam que tentaram reaver o valor pago, de forma administrativa, sem êxito. Pedem, por fim, a condenação da requerida para indenizar os Autores a título de danos materiais no valor de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), bem como a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autora, à título de danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a Requerida não apresentou contestação.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4302800
)
proferida resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº:
5018449-78.2022.8.08.0024; r
equerente:
PATRICIA FABRIS DE OLIVEIRA E DANNY AUGUSTO GAZONI SILVA; r
equerida:
BRAVA ENTRETENIMENTO LTDA,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a requerida,
à restituição do valor pago, na quantia de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, desde a data da aquisição em 08/02/2022, acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação.

Irresignadas, as autoras interpuseram Recurso Inominado (ID. 4302803), sustentando a ocorrência de danos morais e pugnando pela reforma da sentença de piso para condenar a Requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

A parte Requerida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID.4302810)

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita aos Recorrentes, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 5408359 e 5408360)

Verifico que pretende a parte Recorrente a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de parcial reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Isto posto, após análise detida dos autos, verifico que não restou evidenciado qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, na medida em que a empresa Requerida sequer apresentou contestação. Nesse sentido, coaduno com o Magistrado
a quo
no seguinte entendimento:

In casu
, verifica-se que os requerentes lograram comprovar o fato constitutivo do seu direito, através da juntada dos
Ingressos adquiridos, Id: 14966191 e o e-mail informando sobre o cancelamento dos shows, Id: 14966192.

É o que se depreende dos documentos juntados com a inicial, de modo que o conjunto probatório, aliado aos efeitos da revelia, levam ao acolhimento parcial da pretensão autoral.

Entretanto, quanto à ocorrência, ou não, do
dano moral, ouso discordar do entendimento exarado em sentença, uma vez que verifico que restou configurado o dano moral ante a falha na prestação de serviço da Requerida, na medida em que não procedeu com o reembolso dos valores pagos pelos ingressos do show que foi cancelado por sua própria desídia, além de não ter procedido com o aviso prévio do cancelamento, de modo que os Recorrentes apenas foram informados acerca do não acontecimento do show quando já estavam no local do evento.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel.: 71 3372-7460 Salvador , 9 de Junho de 2023 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Recurso nº 0124441-74.2019.8.05.0001 Processo nº 0124441-74.2019.8.05.0001 Recorrente(s): EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS LTDA LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA Recorrido(s): LINO VASQUEZ CARAMELO LUCIA MARIA DE ANDRADE EMENTA RECURSOS INOMINADOS. JUIZADOS ESPECIAIS. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI, DA RESOLUÇÃO Nº 02, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC).
CANCELAMENTO DE SHOW SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO COM CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. DANO MATERIAL EFETIVAMENTE COMPROVADO.
DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA COM ESTEIO NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECORRENTES EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA ( Classe: Recurso Inominado,Número do Processo: 0124441-74.2019.8.05.0001,Relator(a): LUIS ROBERTO CAPPIO GUEDES PEREIRA,Publicado em: 11/06/2023 )

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE INGRESSO PARA SHOW. EVENTO CANCELADO.
DEMORA EXCESSIVA DA RÉ EM EFETUAR O REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0051847-66.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 02.08.2021)

Vale dizer, ainda, que a recorrida, com seu ato, obrigou a parte recorrente a ingressar com desgastante processo judicial, quando poderia resolver o problema na esfera administrativa, problema este que sequer existiria, se tivesse agido conforme dispõe a lei.

Desta feita, evidencia-se a falha na prestação dos serviços da recorrida, que não promoveu a restituição do valor pago pelos consumidores referente à compra dos ingressos, e pelo cancelamento do evento, por sua desídia, sem aviso prévio.

Quanto ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelos consumidores.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 para cada autora, a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais,
CONDENANDO
a Requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autora, a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)